Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718606-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO GONÇALVES CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – TESES REFUTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pela Defesa contra sentença que condenou os réus como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo um deles também condenado pelo art. 12 da Lei no 10.826/03. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) nulidade da busca domiciliar; (ii) absolvição por ausência de provas; (iii) desclassificação para uso pessoal; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração de 2/3; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime inicial aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A busca domiciliar foi considerada válida, por ter ocorrido em situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 280) e STJ. 2. A absolvição por ausência de provas foi afastada, pois o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, incluindo laudos periciais, depoimentos policiais e apreensão de substâncias ilícitas. 3. A desclassificação para uso pessoal foi afastada diante da quantidade de drogas apreendidas, da diversidade de substâncias, da presença de apetrechos e da dinâmica dos fatos, que evidenciam a intenção de difusão ilícita. 4. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois, embora os réus sejam primários e de bons antecedentes, há elementos que indicam dedicação à atividade criminosa, como a quantidade significativa de drogas e apetrechos para comercialização. 5. A substituição da pena e a fixação de regime inicial aberto foram indeferidas, por ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: É incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, ainda que primário e de bons antecedentes. A condenação por tráfico de drogas é válida quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito, afastando a tese de absolvição por ausência de provas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal e 244 do Código de Processo Penal, alegando nulidade processual por falta de justa causa e inexistência de fundada suspeita, razão pela qual requer a sua absolvição; b) artigos 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, 33, § 2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado. Sustenta, ainda, o regime aberto para cumprimento da pena e conversão para pena restritiva de direitos. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do CPC, e do art. 798 do CPP. Ressalte-se que: “5. O prazo para interposição de recursos em matéria criminal é contínuo e peremptório, não havendo interrupção ou suspensão nos feriados, conforme o art. 798 do CPP. 6. A constituição de novo procurador não reabre o prazo recursal, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra.” (AgRg no AREsp n. 2.811.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 9/4/2025). No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no DJe em 14/10/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 30/10/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 5/11/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 30/10/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 244 do Código de Processo Penal, 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, 33, § 2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004